Tribunal: TJSP
Processo: 0041779-57.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do Acórdão à tese de

Ementa:
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito. Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito quirografário. Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do Acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969). REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V. ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA PELO STJ, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA MASSA FALIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0041779-57.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TONGUE
INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, é apelado UNIAO FEDERAL
FAZENDA NACIONAL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reexame para reformar
o V. Acórdão e negar provimento ao recurso da Massa Falida, V.U.", de conformidade
com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041779-57.2008.8.26.0000
11975 (RI)
Pág. 2/5
VOTO No 11.975
No Processo - Classe:
0041779-57.2008.8.26.0000 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
João Omar Marçura
Partes:
Apelante: Tongue Industria e Comercio de Roupas Ltda
Apelado: Uniao Federal Fazenda Nacional
Interessado: Jwis Industria e Comercio de Roupas Ltda
FALÊNCIA. Pedido da União de habilitação de crédito.
Acórdão admitiu a inclusão do encargo pecuniário do
Decreto-Lei
1.025/69
como
crédito
quirografário.
Reapreciação determinada nos termos do art. 1.030, inciso
II, do CPC. O C. STJ firmou entendimento em recurso
especial repetitivo de que o encargo pecuniário tem as
mesmas preferências do crédito tributário. Adequação do
Acórdão à tese de direito firmada pelo STJ (Tema 969).
REEXAME ACOLHIDO PARA REFORMAR O V.
ACÓRDÃO, ADEQUANDO-O À TESE CONSOLIDADA
PELO
STJ,
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO DA MASSA FALIDA.
A presente Apelação foi interposta em oposição à r. sentença de fls.
142/153, proferida nos autos de Pedido de Habilitação de Crédito efetuado pela União
Federal em face da Massa Falida da empresa Tongue Indústria e Comércio de Roupas, a
qual deferiu a habilitação de crédito, no valor apurado pela Contadoria Judicial de R$
71.902,40, determinando a inclusão no quadro geral de credores da falência como
privilegiado.
Segundo o alegado, a União Federal apresentou os cálculos utilizando
a SELIC, a qual possuía correção monetária e juros atrelados, sendo indevida a nova
incidência de juros.
Além disso, seria ilegal a inclusão do encargo legal do Decreto-lei
7.661/45.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041779-57.2008.8.26.0000
11975 (RI)
Pág. 3/5
Entendia a requerida que os honorários advocatícios deveriam ser
afastados, aplicando-se o artigo 23, parágrafo único, inciso II, e artigo 208, § 2o, do
Decreto-lei 7.661/45.
Em consequência, postulou a declaração de nulidade da r. sentença, eis
que fundada em manifestação equivocada do Dr. Contador Judicial, o qual havia
concordado com os cálculos fazendários.
O recurso foi regularmente processado, com resposta e isento de
preparo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial
do recurso, para admitir a inclusão do encargo previsto no Decreto-lei 1.025/69 como
crédito quirografário (fls. 133/141).
O V. Acórdão de fls. 153/169, em voto da relatoria do Eminente
Desembargador Cesar Ciampolini, deu provimento parcial ao recurso, apenas para
determinar a inclusão do encargo legal do Decreto-lei 1.025/69 como crédito
quirografário.
A União Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi suspenso pela r.
decisão de fls. 133 da E. Presidência da Seção Direito Privado do TJSP até o julgamento
final do REsp 1.521.999/SP (Tema 969).
Diante do julgamento do REsp 1.521.999/SP, o E. Presidente da Seção
de Direito Privado determinou o encaminhamento dos autos para reapreciação da
questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC (fls. 136/137).
Os autos foram encaminhados ao Desembargador Cesar Ciampolini, o
qual determinou a redistribuição para esta Relatora (fls. 142), sendo encaminhados à
conclusão para esta magistrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041779-57.2008.8.26.0000
11975 (RI)
Pág. 4/5
É O RELATÓRIO.
A determinação de reexame do V. Acórdão para adequá-lo à tese
consolidada deve ser acolhida, com a reforma parcial do Julgado colegiado
anterior.
Cuida-se de pedido da União Federal de habilitação de crédito na
falência da empresa Tongue Indústria e Comércio de Roupas, com a inclusão de multa,
juros de mora, correção monetária e do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, no
montante total de R$ 71.902,40.
Existindo parecer da Contadoria Judicial, segundo o qual a conta
apresentada pela União Federal estaria correta (fls. 95), a r. sentença deferiu a
habilitação de crédito.
Interposto recurso de apelação pela Massa Falida, o V. Acórdão de fls.
153/169 deu parcial provimento ao recurso, admitindo a cobrança do encargo pecuniário
previsto no Decreto-Lei 1.025/69, mas como crédito quirografário.
Todavia, quanto ao encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69, o C.
STJ firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo 1.521/999/SP e 1.525.388/SP
(Tema 969) de que:
O encargo do DL n. 1.025/1969 tem as mesmas
preferências do crédito tributário devendo, por isso, ser
classificado, na falência, na ordem estabelecida pelo art.
83, III, da Lei n. 11.101/2005.
Portanto, adotando o entendimento firmado pelo E. STJ, em juízo de
retratação, impõe-se a alteração do V. Acórdão, ensejando o acolhimento do pedido da
União de inclusão do encargo pecuniário do Decreto-Lei 1.025/69 como crédito
tributário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041779-57.2008.8.26.0000
11975 (RI)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho o reexame para reformar o
V. Acórdão e negar provimento ao recurso da Massa Falida, adequando-o à tese
consolidada nos 1.521/999/SP e 1.525.388/SP (Tema 969).
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora